Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-91.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000159-91.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELANTE), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DE FELIZ NATAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE PARTE DAS MERCADORIAS – TRIBUTAÇÃO REUNIÃO PROCESSOS – FASES PROCESSUAIS DISTINTAS – FACULDADE DO JUIZ – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO ESTADO DESPROVIDO.

A isenção do ICMS prevista no art. 3o, II, da LC n. 87/96 está condicionada à comprovação de que as operações foram destinadas ao comércio internacional – exportação. Quando não comprovado, prevalece a cobrança, bem como a multa pelo não recolhimento, no prazo legal.

Nos termos do que dispõe a Lei no 7.098/98, no artigo 3o, parágrafo único, inciso II, a isenção concedida aos produtos destinados à exportação também se aplica na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, ou seja, nas hipóteses de exportação indireta.

Demonstrado que foi realizada a venda de grãos a outra empresa, para que ela realizasse, de fato, a exportação das mercadorias, não há como afastar a norma de isenção.

É cediço que a reunião dos processos não é medida eminentemente obrigatória, ou seja, se o Magistrado identificar que os feitos se encontram em fases distintas e que a reunião pode acarretar tumulto processual, ou atrapalhar a celeridade processual, é possível que sejam julgados de forma independente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Fiscal, com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) declarar a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade da infração referente às Notas Fiscais (NFs) 3.852, 3.876, 3.905, 3.965 e 4.645;

b) declarar a nulidade parcial do auto de infração quanto as NFs 1.838, 1.839, 1.840, 1.841, 1.842, 1.8436, 1.844, 1.845, 1.846, 1.847, 1.848 e 1.851;

c) condenar as partes à sucumbência recíproca na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte ré das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com observância da isenção legal em prol do Estado de Mato Grosso, que deverá ressarcir 60% das despesas antecipadas pela parte autora.

O Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação sob a alegação de regularidade e legalidade do ato administrativo impugnado na ação anulatória, consequentemente, requer o provimento do Apelo e a nulidade da sentença combatida.

Por outro lado, Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP interpõe recurso de apelação e aduz, em suas razões, que não pode ser obrigada a pagar tributo sobre bens remetidos ao exterior.

Assevera que há prova suficiente nos autos a demonstrar que os 9.432.320 Kg (nove milhões quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e vinte quilogramas) de milho à granel foram exportados e que só não foram aceitas pelo ínclito Juiz Singular, porque apresentadas somente em juízo e não no processo administrativo correspondente.

Sustenta que o auto de infração n. 122753000082018101 não informou a base de cálculo, tampouco a alíquota para quantificação do imposto devido e, portanto, devido à ausência de elementos essenciais, deve ser declarado nulo.

Ademais, argumenta que o Estado não poderia cobrar que a Apelante apresentasse a documentação referente à exportação do bem, pois não possui controle sobre a elaboração e guarda de tais documentos, já que não é a responsável pelo ato de exportar.

Expõe que o ajuizamento da Execução Fiscal pelo Estado de Mato Grosso, em momento posterior ao da ação anulatória, implicaria na suspensão daquela até o deslinde desta. Além disso, defende a existência de conexão entre as ações, cujos autos deveriam ser reunidos para evitar decisões conflitantes, com a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo a este apelo, bem como seu provimento, a fim de que a sentença impugnada seja reformada para que se declare a nulidade da integralidade do auto de infração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do Estado no id. 175753153. O ente público, mesmo devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP e o Estado de Mato Grosso
insurgem-se contra a sentença de parcial procedência do pedido, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, na ação anulatória de auto de infração.

Denota-se dos autos que
Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP, devido à não comprovação da saída da mercadoria para exportação, foi autuada pela falta de recolhimento do ICMS e, consequentemente, condenada ao pagamento do valor de R$ 1.207.197,93 (um milhão, duzentos e sete mil, cento e noventa e sete reais e noventa e três centavos) – Id. 175748381.

A autuação é referente às seguintes Notas Fiscais (NFs):

1.

NF 1839 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.485,34;

2.

NF 1840 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.530,14;

3.

NF 1841 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.679,69;

4.

NF 1842 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.676,80;

5.

NF 1843 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.543,86;

6.

NF 1844 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.496,90;

7.

NF 1845 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.686,20;

8.

NF 1846 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.627,67;

9.

NF 1847 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.648,63;

10.

NF 1848 - data de emissão: 02/02/2016 - ICMS devido: R$ 3.553,98;

11.

NF 1851 - data de emissão: 03/02/2016 - ICMS devido: R$ 2.655,91;

12.

NF 3852 - data de emissão: 05/07/2016 - ICMS devido: R$ 193.375,00;

13.

NF 3876 - data de emissão: 08/07/201 - ICMS devido: R$ 115.600,00;

14.

NF 3905 - data de emissão: 12/07/2016 - ICMS devido: R$ 59.500,00;

15.

NF 3965 - data de emissão: 15/07/2016 - ICMS devido: R$ 72.533,33;

16.

NF 4645 - data de emissão: 02/09/2016 - ICMS devido: R$ 108.800,00.

Irresignada, a empresa propôs a ação anulatória do auto de infração, alegando que a mercadoria estava destinada à exportação e, portanto, a hipótese é de isenção do recolhimento do ICMS, consoante previsto no ordenamento jurídico pátrio.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a regularidade da autuação, bem como a legalidade da cobrança do tributo.

Ao final, adveio a sentença de parcial procedência, na qual o Juiz Singular entendeu pela nulidade de parte da autuação, pois a empresa conseguiu demonstrar a exportação do bem somente de algumas Notas Fiscais.

Ambas as partes recorrem. De um lado, a empresa pleiteia a nulidade integral do auto de infração, do outro, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade de toda a cobrança.

Do Recurso de Apelação da Empresa Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP

Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado processo administrativo fiscal, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como que, naqueles autos administrativos, a empresa autuada conseguiu demonstrar, no prazo, a exportação de parte da mercadoria, referente às NFs 1.838, 1.839, 1.840, 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.846, 1.847, 1.848 e 1.851, por essa razão, o auto de infração foi parcialmente anulado pela sentença recorrida.

No entanto, mesmo demonstrado pelos documentos anexados à petição inicial, que os bens constantes das NFs 3.852, 3.876, 3.905, 3.965 e 4.645 foram destinados à exportação, por não terem sido apresentados, em tempo hábil, na seara administrativa, a incidência do ICMS sobre aqueles bens foi declarada como regular pelo Juízo Singular.

Sabe-se que, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação, imprescindível que comprove a remessa dos produtos ao exterior.

Nesse sentido, as jurisprudências
in verbis:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINARES CONTRA RECURSAIS: 01) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA PRELIMINAR REJEITADA – 02) INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE DO FUNDAMENTOS NÃO FORAM DO RECURSO QUE NÃO FORAM SUSCITADOS EM 1o GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, § 2o, X, A, DA CF)–COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA
– CRÉDITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Não deve o Juízo ad quem se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1o Grau, pois ensejaria em inovação recursal.

Os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, a, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 ( Lei Kandir).

Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a anulação dos créditos de ICMS constituídos por meio de Notificação do Auto de Infração (NAI).
(TJMT. RAC 10163519520188110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 23/08/2022. Publicação: 25/08/2022). [Negritei].

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS
[...] 6- Nos termos do que dispõe a Lei no 7.098/98, no artigo 3o, parágrafo único, inciso II, a isenção concedida aos produtos destinados à exportação também se aplica na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, ou seja, nas hipóteses de exportação indireta, e, na hipótese dos autos,
considerando que a Apelada realizou a venda de grãos à outras empresas, para que elas realizassem, de fato, a exportação das mercadorias, não há como afastar a norma isentiva
. (TJMT – RNS/RAC 0011863-78.2011.8.11.0003. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 27/01/2020. Publicação: 02/07/2020). [Negritei].

O artigo
155
, inciso
II
e
§ 2o
, inciso
X
, alínea “
a”
, da
Constituição da República
de 1988 (com redação dada pela EC n.
42
, de 19.12.2003) prevê essa isenção.

A Lei Complementar
87
/96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal, referentes às operações relativas à circulação de mercadorias, e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e regulamenta os dispositivos da CRFB/88, afirma, em seu artigo
3o
, inciso
II
, que o
ICMS
não incide sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços.

Importante salientar que a operação de
exportação
indireta, consubstanciada na venda de produtos destinados à
exportação
, que saiam do estabelecimento industrial ou comercial (remetente), para empresas comerciais exportadoras,
trading

companies
ou qualquer outra empresa habilitada a operar com o comércio exterior (destinatária), estão isentas do recolhimento do ICMS.

Dessarte, os estabelecimentos industriais ou comerciais, ao venderem seus produtos para empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de
exportação
, poderão efetuar esta operação com a não incidência do
ICMS
previsto no artigo
3o
,
parágrafo único
da Lei Complementar n.
87
/96.

Assim, cabe ao destinatário dessa operação (
empresas comerciais exportadoras e
trading
) informar, em suas notas fiscais de
exportação
, no campo “Informações Complementares”, a série, o número e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente.

Desse modo, o remetente da operação ficará obrigado ao
recolhimento
do
ICMS
devido, sujeitando-se aos acréscimos legais e penalidades cabíveis, nos casos em que não se efetivar as exportações, por parte das empresas comerciais exportadoras ou
trading companies
.

O Legislador Constitucional e Infraconstitucional, ao objetivar a imunidade ou a isenção da exigência do
ICMS
, sobre produtos destinados à
exportação
, pretendeu reduzir os preços de forma a torná-los mais competitivos, estimulando as exportações e, consequentemente, a economia nacional.

Impende salientar que ficou devidamente demonstrado nos autos que as mercadorias das
NFs 1.838, 1.839, 1.840, 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.846, 1.847, 1.848 e 1.851
foram, de fato, destinadas à exportação (ids. 175748388 - Pág. 61 e 175748388 - Pág. 65/66 e 69) e, portanto, a isenção quanto ao recolhimento do tributo se impõe.

Além disso,
a empresa recorrente faz jus à isenção, também, quanto à mercadoria descrita nas NFs 3905 e 3965, bem como quanto à parte daquela descrita nas NFs 3852, 3876 e 4645, pois os documentos de ids. 175748397 - Pág. 1/8 e 175752152 e 175752154 - Pág. 7 demonstram a exportação dos produtos.

O convênio ICMS 113/96, observada a redação vigente no tempo da ocorrência do fato gerador, prevê as obrigações acessórias nas operações de exportação. Veja-se:

“Cláusula quarta. Relativamente às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado "Memorando-Exportaçao", em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação;

VIII - número e data do Conhecimento de Embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data e assinatura de representante legal da emitente.

§ 1o Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque, referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente.

§ 2o A 2a via do memorando de que trata esta cláusula será anexada à 1a via da Nota Fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco.

§ 3o A 3a via do memorando será encaminhada, pelo exportador, à repartição fiscal de seu domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em meio magnético”.

Logo, no que se refere à exportação comprovada pela empresa recorrente, certo é que faz jus à isenção legalmente concedida.

Entretanto, como a própria Apelante alegou, parte do milho à granel negociado com a CFCO não teve sua exportação comprovada, e assim, o ICMS sobre a porção de 2.584.380kg é devido.

Ressalta-se, inclusive, que a Apelante providenciou o depósito judicial do valor de R$ 261.517,87 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), correspondente à incidência do ICMS, acrescido de juros, correção e multa, sobre a porção não exportada (petição e comprovante de ids. 175752185/175752185).

Quanto à alegação de que o auto de infração é nulo por não indicar base de cálculo e a alíquota aplicada, tem-se que não assiste razão à empresa Apelante, pois, o documento descreve a infração e a respectiva norma legal (no quadro enquadramento das infrações), além de expor o Resumo do Crédito Tributário, com os cálculos válidos até 31/12/2018, ou seja, o cálculo para constituição do crédito tributário (id. 175748381).

No que se refere à alegação de que não foi determinada a reunião dos feitos que tratam da mesma questão, verifica-se do teor da sentença que esta ação anulatória, a execução fiscal n. 1036596-25.2021.8.11.0041 e o Mandado de Segurança n. 10005696-64.2021.8.11.0093, que envolvem as mesmas partes e possuem pedidos semelhantes (reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária), encontravam-se em fases processuais distintas e, por essa razão, não foram reunidos.

É cediço que a reunião dos processos não é medida eminentemente obrigatória, ou seja, se o Magistrado identificar que os feitos se encontram em fases distintas, bem como que a reunião pode acarretar tumulto processual ou atrapalhar a celeridade processual, é possível que os feitos sejam julgados de forma independente.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
REUNIÃO DOS PROCESSOS POR CONEXÃO. FACULDADE DO JUIZ.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. É impossível haver litispendência entre ação anulatória e execuções fiscais, porque o pedido é essencialmente diferente: enquanto na execução procura-se a satisfação de um crédito já constituído, na ação anulatória questiona-se o próprio crédito exequendo.

2. Em relação ao pedido subsidiário de conexão, mesmo se declarada,
a reunião dos processos seria facultativa
, não havendo qualquer ilegalidade na decisão agravada. Precedentes.

3. A suspensão da execução depende de demonstração de que a dívida exequenda está integralmente garantida. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. (TRF-3. RAI: 00019332720164030000 SP. Órgão Julgador: 3a Turma. Relator: Desembargador Federal Nery da Costa Junior. Julgamento: 04/06/2020. Publicação: 10/06/2020). [Destaquei].

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Por fim, a alteração do ato sentencial combatido traz como consequência a alteração da condenação ao ônus da sucumbência, pois a Apelante passa a decair de parte mínima do pedido, o que resulta na condenação apenas do ente estatal quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja porcentagem recairá sobre o proveito econômico advindo da nulidade parcial do auto de infração (R$ 945.680,06 – novecentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais e seis centavos), e deverão ser fixados nos

termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

À vista do exposto, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 8% sobre o proveito econômico obtido.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

No que tange à irresignação do Estado de Mato Grosso, vê-se que a razão não o acompanha, pois, conforme já mencionado na apreciação do recurso anterior, a isenção reconhecida na sentença
encontra amparo no artigo
155
, inciso
II
e
§ 2o
, inciso
X
, alínea “
a”
, da
Constituição da República
de 1988 (com redação dada pela EC n.
42
, de 19.12.2003).

Da simples leitura dos dispositivos supratranscritos, percebe-se, claramente, que não há incidência do
ICMS
sobre operações que destinem mercadorias à
exportação
.

Sabe-se que o artigo
3o
, inciso
II
, da LC 87/96 dispõe acerca da não incidência de
ICMS
sobre operações de exportação de mercadorias, incluindo produtos primários, industrializados semielaborados ou serviços.

Dessarte, os estabelecimentos industriais ou comerciais, ao venderem seus produtos para empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de
exportação
, poderão efetuar esta operação com a isenção do
ICMS
previsto no artigo
3o
,
parágrafo único
da Lei Complementar n.
87
/96, cabendo ao destinatário da operação (empresas comerciais exportadoras e
trading
) informar, em suas notas fiscais de
exportação
, no campo “Informações Complementares”, a série, o número e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente.

Consequentemente, esse remetente fica obrigado a
recolher
o
ICMS
devido, sujeitando-se aos acréscimos legais e penalidades cabíveis, nos casos em que não se efetivar as exportações, por parte das empresas comerciais exportadoras ou
trading companies
.

Desta feita, a interpretação teleológica do artigo
155
, § 2o, inciso X, alínea “a” da
CRFB
, leva à conclusão de que a imunidade ali prevista abrange as pessoas que contribuem para que se perfaça a venda para o exterior, de modo que, uma vez comprovada que a mercadoria é destinada à
exportação
, garantido está o direito constitucional de não recolhimento do
ICMS
.

Salienta-se que está comprovado que as mercadorias das
NFs 1.838, 1.839, 1.840, 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.846, 1.847, 1.848 e 1.851
foram, de fato, destinadas à exportação (ids. 175748388 - Pág. 61 e 175748388 - Pág. 65/66 e 69) e, portanto, a empresa Apelada possui isenção quanto ao recolhimento do ICMS.

Uma vez que a empresa se encontra amparada, constitucionalmente, pela isenção, bem como pelo art.
3o
, inciso
II
, da Lei Complementar n.
87
/96, e verificado, na hipótese, que as mercadorias foram, de fato, exportadas por intermédio de estabelecimentos destinados para tal fim, o não provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP e, consequentemente, condeno somente
a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, CPC; bem como,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024